Tribunal: TJDFT
Processo: 0737617-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737617-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILANGE BATISTA DE FREITAS, LUZIMAR LOPES DE SOUZA AGRAVADO: NEILIA ARAUJO GODINHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSILANGE BATISTA DE FREITAS e LUZIMAR LOPES DE SOUZA contra a decisão de ID n.o 203915864 dos autos da origem proferida nos autos da ação de cobrança de n.o 0700862-34.2023.8.07.0007, que tramita na 1a Vara Cível de Taguatinga, que determinou a emenda da inicial a fim de que a parte autora apresentasse o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, com a inclusão nos cálculos somente da segunda parcela alegadamente em mora. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador